Tribunal: TJMT
Processo: 1039985-04.2022.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039985-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BARNABE DA SILVA ARRUDA - CPF: 388.161.801-53 (RECORRENTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MT PREV (RECORRIDO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE (NEOPLASIA MALIGNA) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCABÍVEL A ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL – APLICAÇÃO DA LC ESTADUAL 700/2021 C/C INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2023 DO MTPREV - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

2.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3.

Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021
nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021 c/c Instrução Normativa nº 01/2023 do MTPREV.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência dos pedidos formulados pela parte autora para:

1) declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria dos requerente BARNABE DA SILVA ARRUDA que não superem o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social;

2) condenar o autarquia
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV
a devolver ao requerente BARNABE DA SILVA ARRUDA os valores descontados a título de contribuição previdenciária que não superaram o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral da previdência social desde 10/08/2021 (data do requerimento administrativo) acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado; respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09.”

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, tendo em vista a revogação do § 21 do artigo 40 da CF/88, devendo incidir a alíquota de 14% referente a contribuição previdenciária.

Desnecessidade de apresentação de parecer pelo Ministério Público em razão das partes e da natureza da demanda não se tratar das hipóteses disciplinadas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023